Tribunal: TJDFT
Processo: 0020675-20.1997.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0020675-20.1997.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RUY AUGUSTO LAMAS FILHO EMBARGADO: ELIZIO ROCHA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RUY AUGUSTO LAMAS FILHO, contra o acórdão de ID 49965984. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50276636. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ELIZIO ROCHA JUNIOR, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de agosto de 2023 18:09:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador